Tribunal: STF
Processo: Rcl 92306
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por André Sousa Valente para garantir a observância da Súmula Vinculante 14 pelo Juízo da 5ª Vara do Júri da Comarca de Fortaleza/CE.

A defesa técnica narra que:

O Reclamante responde a uma Ação Penal por homicídio, na qual foi surpreendido, em 18/03/2026, com a juntada de uma "prova surpresa": um relatório de extração de dados de celulares que o próprio órgão policial admite ser parcial, contendo apenas “trechos de conversas (…) reputados como de aparente interesse da investigação”, de um universo de mais de 4.400 arquivos de áudio e conversas (doc. 1, pp. 1-2).

Afirma que, com interrogatório designado para o dia 23/3/2026,  vendo-se diante de uma prova incompleta e sem tempo hábil para qualquer análise, requereu o acesso integral ao material e o adiamento do ato.

Aduz que o ato reclamado é a decisão que manteve a audiência e negou o acesso amplo à prova já documentada, validando a seleção de “trechos pertinentes” pela polícia e rechaçando o pedido da defesa com os seguintes fundamentos: 

O acesso integral a todo o conteúdo de um aparelho celular (incluindo dados privados, fotos familiares e diálogos estranhos ao objeto do processo) não é um direito absoluto e irrestrito.
O conteúdo das conversas não é desconhecido dos réus, que possuem plena condição de esclarecer os fatos (doc. 1, p. 2).

Argumenta que:

A prova digital, para ser confiável, exige a observância dos arts. 158-A a 158-F do CPP. A apresentação de "recortes" sem a imagem forense, sem os hashes para verificação de integridade e sem a documentação da cadeia de custódia, torna a prova imprestável. O argumento do juízo de que "não há indício de adulteração" inverte o ônus da prova: cabe ao Estado, que produziu e custodiou a prova, demonstrar sua integridade, e não à Defesa provar a manipulação de um material ao qual não teve acesso (doc. 1, p. 6).

Sustenta que, ao assim decidir, a autoridade reclamada afrontou diretamente a autoridade da Súmula Vinculante 14.

Ao final, requer:

a) A concessão de MEDIDA LIMINAR, inaudita altera pars, para determinar a imediata suspensão do Processo nº 0206230-80.2024.8.06.0296, em trâmite na 5ª Vara do Júri da Comarca de Fortaleza/CE, sustando-se, em especial, a realização da audiência de interrogatório designada para o dia 23/03/2026, até o julgamento final desta Reclamação; 
b) A notificação da Autoridade Reclamada para que preste as devidas informações no prazo legal; 
c) A oitiva da douta Procuradoria-Geral da República; 
d) Ao final, que seja julgada TOTALMENTE PROCEDENTE a presente Reclamação para cassar a decisão reclamada e, por conseguinte, determinar que a Autoridade Reclamada cumpra a autoridade da Súmula Vinculante nº 14, assegurando à defesa do Reclamante o acesso amplo e integral a todos os elementos de prova digital já documentados (imagens forenses, logs, hashes e a integralidade dos dados extraídos), concedendo-lhe prazo razoável para análise técnica antes da designação de nova data para o interrogatório (doc. 1, p. 8).

É o relatório. Decido.

A reclamação não merece seguimento.

Isso porque, da leitura da petição inicial e dos documentos com ela apresentados, notadamente do ato reclamado, é possível constatar que não houve recusa de acesso aos autos e aos elementos de prova já documentados por parte do Juízo da 5ª Vara do Júri da Comarca de Fortaleza/CE.

Transcrevo, por oportuno, trecho da decisão reclamada:

[...]
Da Alegada Violação à Súmula Vinculante 14 do STF e do Acesso aos Dados:
Não assiste razão à Defesa. 
O enunciado da Súmula Vinculante nº 14 garante o acesso aos elementos de prova já documentados. No caso, o relatório de extração juntado aos autos constitui a prova documentada pela autoridade policial dentro dos limites da pertinência investigativa. 
O acesso integral a todo o conteúdo de um aparelho celular (incluindo dados privados, fotos familiares e diálogos estranhos ao objeto do processo) não é um direito absoluto e irrestrito. A seleção de trechos correlatos ao fato criminoso é dever da autoridade que preside o inquérito, a fim de preservar a intimidade de terceiros e a economia processual. A alegação de "seleção unilateral" é genérica, não tendo a Defesa apontado, de forma concreta, qual linha defensiva teria sido prejudicada pela ausência de um diálogo específico.
Cumpre destacar que, durante a realização das perícias e análises técnicas, os softwares especializados examinam integralmente os dados, identificando todos os elementos relevantes à investigação, inclusive aqueles que eventualmente possam favorecer a defesa. As informações não incluídas nos relatórios são justamente aquelas destituídas de pertinência ou relevância jurídica. 
Ademais, a filtragem realizada pelos peritos ou investigadores é providência não apenas legal, mas estritamente necessária à luz das garantias constitucionais. A devassa indiscriminada da integralidade do aparelho do investigado - abarcando conversas familiares, fotos íntimas, dados bancários e informações de terceiros sem qualquer relação com a hipótese criminal - configuraria grave e injustificada violação à intimidade e à vida privada (art. 5º, X, da CF). O filtro investigativo obedece, portanto, ao critério da pertinência temática, limitando-se ao que possui relevância para a elucidação dos fatos. 
A diligência requerida, além de não devidamente fundamentada, revela-se onerosa, desnecessária e ineficaz para a elucidação dos fatos, motivo pelo qual a INDEFIRO.
DA PRESERVAÇÃO DA PARIDADE DE ARMAS E ACESSO À PROVA 
Ademais, a paridade de armas encontra-se plenamente preservada. O direito à prova da Defesa não se esgota no relatório técnico acostado aos autos. O acervo bruto gerado pelo espelhamento e os aparelhos apreendidos encontram-se acautelados e à disposição das partes para consulta e eventual perícia particular, bastando que a Defesa diligencie junto à Secretaria para o acesso aos arquivos que menciona estarem "disponibilizados aos órgãos competentes" conforme o próprio relatório cita.
Da cadeia de custódia e integridade da prova digital: 
Quanto à insurgência sobre a metodologia e ausência de cópia "bit a bit", ressalte-se que os atos realizados por peritos oficiais e autoridades policiais gozam de presunção de legitimidade e veracidade. 
A cadeia de custódia encontra-se preservada na medida em que os aparelhos permanecem custodiados e à disposição do Juízo. A falta de indicação imediata do hash no corpo de um relatório preliminar ou parcial não nulifica a prova ab initio, uma vez que a conferência técnica poderá ser realizada em momento oportuno, sem que isso exija a paralisia do feito. O STJ possui entendimento de que a nulidade por quebra de cadeia de custódia exige a demonstração de prejuízo efetivo e evidências de adulteração, o que não ocorreu no caso em tela.
[...]
Do prazo para análise e da realização do interrogatório: 
O interrogatório é o momento em que o réu exerce sua autodefesa. O relatório juntado aos autos, embora próximo à data da audiência, refere-se a dados extraídos dos próprios dispositivos dos acusados. Portanto, o conteúdo das conversas não é desconhecido dos réus, que possuem plena condição de esclarecer os fatos e sua participação nos diálogos ali transcritos. 
Ademais, vigora no processo penal o princípio pas de nullité sans grief (art. 563 do CPP). Eventual necessidade de perícia complementar ou acesso a dados brutos pode ser objeto de requerimento na fase do art. 402 do CPP, após a colheita da prova oral, sem necessidade de adiamento de ato complexo já designado.
DA AUSÊNCIA DE PREJUÍZO (PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF) 
Vige no processo penal brasileiro o princípio pas de nullité sans grief, positivado no art. 563 do Código de Processo Penal. Para o reconhecimento de nulidade, é imprescindível a demonstração de efetivo prejuízo. No caso em tela, a Defesa limitou-se a alegações genéricas de parcialidade e incompletude, sem apontar concretamente qual diálogo, mídia ou elemento específico essencial para a exculpação do réu teria sido sonegado, o que inviabiliza o acolhimento do pleito de adiamento ou desentranhamento.
DISPOSITIVO 
Pelo exposto:
I - Indefiro o pedido de adiamento da audiência designada para o dia 23/03/2026; 
II - Mantenho o relatório de extração nos autos, por entender que a Defesa teve acesso aos elementos que fundamentam a acusação; 
III - Determino que o Ministério Público se manifeste, em 48 horas, sobre a viabilidade técnica de disponibilização em secretaria da cópia integral dos dados (resguardado o sigilo de terceiros), apenas para fins de consulta e extração de cópias específicas pela Defesa, se assim o desejar. 
Intimem-se com urgência. Cumpra-se (doc. 2, pp. 91-96).

Como se vê, o juízo reclamado assentou que o relatório de extração juntado aos autos constitui a prova documentada pela autoridade policial dentro dos limites da pertinência investigativa. 

Acrescentou que a seleção de trechos correlatos ao fato criminoso é dever da autoridade que preside o inquérito, a fim de preservar a intimidade de terceiros e a economia processual e que a alegação de “seleção unilateral” é genérica, visto que a defesa não apontou, de forma concreta, qual linha de defesa teria sido prejudicada pela ausência de um diálogo específico.

Ressaltou, ainda, que a paridade de armas encontra-se plenamente preservada, uma vez que o direito à prova da não se esgota no relatório técnico acostado aos autos e que o acervo bruto gerado pelo espelhamento e os aparelhos apreendidos encontram-se acautelados e à disposição das partes para consulta e eventual perícia particular, bastando que a defesa diligencie junto à secretaria para o acesso aos arquivos que menciona estarem “disponibilizados aos órgãos competentes”, conforme o próprio relatório cita.

Assim, indeferiu o pedido de adiamento da audiência designada para o dia 23/3/2026 e manteve o relatório de extração nos autos por entender que a defesa teve acesso aos elementos que fundamentam a acusação.

Determinou, ainda, que o Ministério Público se manifeste, em 48 horas, sobre a viabilidade técnica de disponibilização em secretaria da cópia integral dos dados (resguardado o sigilo de terceiros), apenas para fins de consulta e extração de cópias específicas pela defesa, se assim o desejar. 

Nesse contexto, segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal,  o indeferimento de diligência probatória a pedido da defesa não viola a Súmula Vinculante 14, a qual estabelece:

É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.

De acordo com esse entendimento, menciono:

Agravo regimental em reclamação. Processual Penal. Indeferimento pela autoridade reclamada de diligência probatória solicitada pela defesa. Alegada violação da Súmula Vinculante nº 14 da Corte. Não ocorrência. Via inapropriada para se avaliar a necessidade ou não de repetição de prova pericial sob o pretexto de afronta à aplicação do enunciado vinculante em questão. Pretendida submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Impossibilidade. Precedentes. Agravo regimental não provido. 
1. O indeferimento pela autoridade reclamada de diligência probatória a pedido da defesa, sob nenhum aspecto, afronta a essência do enunciado da Súmula Vinculante nº 14, segundo a qual ‘é direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa’. 
2. A reclamação constitucional não é a via adequada para se avaliar a necessidade ou não de repetição de prova pericial, ainda mais sob o pretexto de afronta à aplicação da Súmula Vinculante nº 14. 
3. Consoante o entendimento consolidado da Corte, ‘o remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes’ (RCL nº 5.926/SC-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 13/11/09).
4. Agravo regimental ao qual se nega provimento (Rcl 19.758 AgR/BA, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 27/5/2015 — grifei).

Destaco, ainda, a manifestação do Ministro Gilmar Mendes por ocasião do julgamento da Rcl 55.918/SP:

[...] O indeferimento de diligências não se equipara a negativa de acesso a elementos de prova já documentados nos autos, sendo apenas este o objeto da súmula invocada como parâmetro. Ademais, o Código de Processo Penal autoriza à defesa a ampla produção de provas. Faculta-lhe ainda o requerimento de diligências ao julgador, que não as deferirá se considerá-las irrelevantes, impertinentes ou protelatórias. Não é obrigatório o deferimento de todas as diligências requeridas, até porque tal atuação inviabilizaria a adequada marcha processual. Assim, presidindo o feito, poderá, de forma fundamentada, indeferir diligências demandadas pelas partes se não as considerar essenciais ao deslinde do feito. Tal atuação não equivale a indeferir acesso a elementos de provas documentados nos autos [...].

Desse modo, entendo que não há estrita aderência temática entre o ato reclamado e o enunciado da Súmula Vinculante 14.

Efetivamente, a jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal exige para o cabimento da reclamação que fique demonstrada a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo do paradigma apontado como violado. 

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 14. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO IMPUGNADO E O ATO PARADIGMA INVOCADO. UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL COMO SUBSTITUTO DOS RECURSOS CONVENCIONAIS. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO (Rcl 60.794 AgR/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 8/9/2023).

Direito Processual Penal. Agravo Interno em Reclamação. Súmula Vinculante 14. Ausência de aderência. 1. A reclamação exige estrita pertinência entre a decisão reclamada e o paradigma invocado. A questão discutida nos autos não se amolda ao conteúdo da Súmula Vinculante 14. 2. A Súmula Vinculante 14 confere ao investigado a possibilidade de acesso às diligências já documentadas nos autos, não abrangendo material compartilhado com a polícia, mas não juntado aos autos. 3. Agravo interno a que se nega provimento (Rcl 60.299 AgR/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 12/9/2023).

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE Nº 14. ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA. MANEJO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
1. A Súmula Vinculante nº 14 enuncia que ‘É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa’. 
2. A aderência estrita entre a decisão reclamada e o julgado tido como paradigma constitui pressuposto de cabimento da reclamação (Rcl 6.534-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 17.10.2008; Rcl 8.780-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe 11.12.2009). 
[...]
4. (a) A reclamação ‘não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual.’ (Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe de 5/8/2011). 
(b) In casu, o Agravante cita o inteiro teor de diálogos que, segundo sustenta, não teriam sido juntados aos autos e que beneficiariam a defesa. 
(c) Inviável, em sede de Reclamação, cotejar as alegações do reclamante com o conjunto fático-probatório dos autos de origem, muito menos valorar o standard probatório ou a observância da cadeia de custódia, matérias estranhas ao enunciado sumular que se reputa violado e típicas do julgamento de mérito da ação penal, submetida ao crivo do duplo grau de jurisdição. 
(d) Em obiter dicta, impende consignar a jurisprudência firme desta Corte, no sentido de que ‘É desnecessária a juntada do conteúdo integral das degravações das escutas telefônicas realizadas nos autos do inquérito no qual são investigados os ora Pacientes, pois bastam que se tenham degravados os excertos necessários ao embasamento da denúncia oferecida, não configurando, essa restrição, ofensa ao princípio do devido processo legal’ (HC 91.207-MC, Tribunal Pleno, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. p/ o Acórdão Min. Cármen Lúcia, j. 11/06/2007, DJe 21/9/2007). 5. Agravo regimental desprovido (Rcl 23.383 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 20/11/2019).

Verifico, assim, que o reclamante busca utilizar a reclamação constitucional como uma espécie de sucedâneo recursal, com a finalidade de submeter o litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal.

Ocorre que o papel atribuído pela Constituição a esse instituto é o de garantia da integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões desta Suprema Corte, bem como de sua competência jurisdicional. 

Com esse entendimento, destaco:

RECLAMAÇÃO - ALEGADO DESRESPEITO A DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM PROCESSOS DE ÍNDOLE SUBJETIVA, VERSANDO CASOS CONCRETOS NOS QUAIS A PARTE RECLAMANTE NÃO FIGUROU COMO SUJEITO PROCESSUAL - INADMISSIBILIDADE - INADEQUAÇÃO DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO - PRECEDENTES - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 
- Não se revela admissível a reclamação quando invocado, como paradigma, julgamento do Supremo Tribunal Federal proferido em processo de índole subjetiva que versou caso concreto no qual a parte reclamante sequer figurou como sujeito processual. Precedentes. 
- Não cabe reclamação quando utilizada com o objetivo de fazer prevalecer a jurisprudência desta Suprema Corte, em situações nas quais os julgamentos do Supremo Tribunal Federal não se revistam de eficácia vinculante, exceto se se tratar de decisão que o STF tenha proferido em processo subjetivo no qual haja intervindo, como sujeito processual, a própria parte reclamante. 
- O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 
- A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, ‘l’, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes (Rcl 4.381 AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 5/8/2011 — grifei).

Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Fica prejudicado o pedido de medida liminar.

Publique-se.

Brasília, 24 de março de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator